Tribunal: TJDFT
Processo: 0018717-98.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0018717-98.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ILEDE ALMEIDA DA SILVA, ISABEL CRISTINA OSORIO CALDAS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No prazo de 05 (cinco) dias, esclareça a embargante ISABEL CRISTINA OSORIO CALDAS o interesse recursal dos embargos de declaração de ID 22350776, tendo em vista que a credora recebeu seu crédito sem objeção anterior (ID 22549136), mesmo tendo sido alertada, na decisão de ID 22111944, que "concordando com os cálculos, realizada a transferência estará preclusa a matéria e o credor/cessionário não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos". Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios